Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
1. Na hipótese, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de protesto c/c indenização por lucros cessantes e dano moral contra o Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Notas e de Protesto de Brasília. Em síntese, alegou ter sido desligado da 1a Câmara Arbitral de Aparecida de Goiânia, instituição em que exercia a função de Coordenador Jurídico dos Árbitros Jurídicos, mediante remuneração mensal de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), em decorrência de protesto indevido, datado de 8/3/2019.
2. Os arts. 3o e 22 da Lei n. 8.935/94 (Lei dos Cartórios), regulamentando o art. 236 da CF/88, dispõem que os notários e oficiais de registros são civilmente responsáveis pelos prejuízos causados a terceiros, pessoalmente, pelos atos praticados pelas respectivas serventias em que atuam.
3. A Lei n. 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), no art. 31, não atribui competência ao Juiz da Vara de Registros Públicos para processar e julgar ação de responsabilidade civil contra os notários e oficiais de registros, limitando-a, no inciso III, a “processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos”.
4. Conclui-se, pois, ser o Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília o competente para processar e julgar a aludida ação de conhecimento, por exorbitar da competência prevista no art. 31, III, da Lei n. 11.697/08.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 6o Juizado Especial Cível de Brasília.